Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NEOENERGIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (CC, ART. 786). APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária aos seus segurados, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados/consumidores finais dos serviços de energia elétrica, contra a causadora do dano, inclusive, os de natureza consumerista, à conclusão do disciplinado no art. 786 do CC.

2. Não há conduta omissiva ou comissiva que possa ser atribuível a Neoenergia que demonstre que a referida empresa (direta ou indiretamente) causou danos nos equipamentos do consumidor/segurado, restando deficiente a caracterização do nexo de causalidade.

3. A juntada unilateral de laudo pericial à petição inicial não possui o condão de comprovar o nexo entre o dano e eventual conduta da apelada/ré. O conjunto probatório não aponta para qualquer conduta da ré que possa ter ocasionado os danos.

4. No caso em apreço, a seguradora juntou na petição inicial informação de aviso do sinistro com a informação que houve sobrecarga elétrica que uma peça do elevador. Esses documentos não são conclusivos quanto ao que ocasionou à sobrecarga e à falha elétrica.

5. Precedentes: Acórdão 1694168, 0720424-58.2021.8.07.0020/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação: 10/05/2023; Acórdão 1637651, 0707207-68.2022.8.07.0001/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação: 29/11/2022; etc.

6. Recurso provido.